Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-13.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011296-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 923.914.601-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA.
“GOLPE DO BOLETO”.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de pagamento de boleto fraudulento, supostamente vinculado a contrato de financiamento, sob fundamento de ausência de falha na prestação do serviço e reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras demandadas devem responder pelos prejuízos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento, diante da alegação de falha na segurança do serviço, ou se resta configurada hipótese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva prevista no CDC, art. 14, não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que rompe o nexo causal.

4. A obtenção de dados do contrato por fraudadores não implica, por si só, falha na segurança do sistema, sobretudo quando tais informações podem ser acessadas por meios públicos, como registros processuais.

5. O pagamento foi realizado fora dos canais oficiais da instituição financeira, mediante contato por aplicativo de mensagens, circunstância que impõe ao consumidor o dever mínimo de cautela na verificação da autenticidade da operação.
6. A divergência ostensiva entre o beneficiário do boleto e o credor original evidencia negligência do consumidor, que, ao ignorar informação essencial disponibilizada antes da confirmação da transação, assumiu o risco da operação.
7. A atuação do Mercado Pago se limitou ao processamento do pagamento, sem ingerência sobre a origem da fraude, inexistindo defeito na prestação do serviço apto a ensejar responsabilização.
8. O evento danoso configura fortuito externo, decorrente de atuação de terceiro fraudador associada à conduta descuidada da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que realiza pagamento de boleto fraudulento sem observar divergência evidente no beneficiário. 2. O golpe do boleto, praticado por terceiro fora dos canais oficiais e sem demonstração de falha sistêmica, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1034774-93.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO MARCOS BEZERRA DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
julgou improcedente
os pedidos contidos na
Ação de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores
,

movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Em suas razões recursais vistas em ID. 358848912, o Apelante sustenta que houve falha na segurança dos seus dados pessoais, possibilitando o acesso de terceiros a informações sigilosas do contrato. Invoca a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com fundamento na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e defende a ocorrência de fortuito interno.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

O
Banco Bradesco Financiamentos S.A
., sustenta,
preliminarmente
, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no
mérito
, reforça a tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, destacando que a fraude foi viabilizada fora dos canais oficiais da instituição, o que afasta sua responsabilidade civil. (ID. 358848915)

O
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA
., por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, argumentando ausência de defeito na prestação do serviço, bem como inexistência de nexo causal, por se tratar de fraude ocorrida em ambiente externo e decorrente da conduta do próprio autor, que não verificou os dados do beneficiário do pagamento. (ID. 358848918)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, faz-se necessário analisar a preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
, suscitada pelo recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O
princípio da dialeticidade recursal
impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os argumentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso em exame, verifica-se que, embora o apelante tenha reiterado, em grande parte, as alegações já expendidas na petição inicial, também apresentou insurgência direcionada ao fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de falha na prestação do serviço e o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Com efeito, o recorrente sustenta a ocorrência de vazamento de dados e a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, buscando infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Assim, observa-se a presença de mínima dialeticidade recursal, suficiente para
viabilizar
o conhecimento do apelo, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores
,

movida por
ANTÔNIO MARCOS BEZERRA DOS SANTOS
,

em face da
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
alegando ter sido vítima de fraude bancária, consistente no denominado
“golpe do boleto”
, sustentando que, após contato via aplicativo de mensagens por suposto representante do banco requerido, realizou o pagamento de boleto no valor de R$ 8.222,12, acreditando se tratar de quitação de contrato de financiamento mantido com a instituição financeira.

Aduziu que o fraudador detinha informações detalhadas acerca do contrato, o que, em seu entender, evidencia falha na segurança das instituições demandadas. Em razão disso, pleiteou a condenação solidária das requeridas à restituição em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) nalisando a questão posta em debate, verifico que a controvérsia central reside em definir se a fraude perpetrada por terceiro via WhatsApp caracteriza fortuito interno ou se a conduta negligente do consumidor/autor ao pagar boleto com beneficiário divergente rompe o nexo de causalidade.

O autor afirma ter sido vítima de golpe após contato via WhatsApp. Ocorre que, ao efetuar o pagamento de um boleto bancário, é dever basilar do pagador conferir os dados do beneficiário.

No caso dos autos, o documento de id. 113761132 comprova que o beneficiário do pagamento era
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, pessoa jurídica distinta do credor do financiamento (Banco Bradesco).

A divergência era manifesta. Ao confirmar a transação ignorando que o dinheiro estava sendo destinado a uma conta de pagamento (provavelmente utilizada por estelionatários como "laranja") e não à instituição financeira credora, o autor agiu com desídia, assumindo o risco da operação.

O sistema bancário fornece as informações do destinatário antes da confirmação da senha, permitindo ao consumidor interromper a fraude.

A jurisprudência recentíssima do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado firmemente no sentido de reconhecer a culpa exclusiva da vítima em casos idênticos, onde a falta de cautela do consumidor é determinante para o sucesso do golpe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, que adoto como razão de decidir pela similitude fática:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10180365020208110015, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado)

Importante realizar o
distinguishing
(distinção) em relação a outros julgados que condenam as instituições financeiras, como o caso da Apelação Cível nº 1043434-81.2021.8.11.0041 (Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2025).

Naquele precedente, a condenação ocorreu porque restou comprovada a falha interna na segurança dos dados específicos que deram credibilidade absoluta ao golpe e onde a vítima seguiu procedimentos indicados.

No caso presente, contudo, a situação fática se amolda perfeitamente à tese da culpa exclusiva (Precedente
10180365020208110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
), pois a causa eficiente do dano não foi o vazamento de dados em si, mas o ato voluntário do autor de transferir valores a um terceiro estranho à relação contratual (Mercado Pago), ignorando o alerta visual da divergência de beneficiário, o que rompe o nexo causal em relação ao Banco Bradesco.

Quanto ao Mercado Pago, este atuou como mero processador de pagamentos (meio), não tendo ingerência sobre a origem lícita ou ilícita da negociação entabulada via WhatsApp entre o autor e o estelionatário, não havendo falha em seu serviço que justifique a responsabilização.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida – id. 113869596, nos moldes do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. (...)”. (ID. 358848910)

Pois bem.

Volta-se a controvérsia à verificação da responsabilidade das instituições financeiras demandadas por prejuízos suportados pelo apelante em razão de pagamento de boleto fraudulento, supostamente decorrente de falha na segurança dos serviços bancários.

Esclareço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Porém, tal responsabilidade não é absoluta, admitindo excludentes, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê dos autos, o apelante possuía contrato de financiamento de veículo junto ao Banco Bradesco, encontrando-se inadimplente, circunstância que ensejou o ajuizamento de
Ação de Busca e Apreensão
do bem.

Tal fato se revela relevante, pois, em demandas dessa natureza, diversas informações relativas ao contrato – como identificação das partes, valores e dados do financiamento – passam a integrar registros públicos, acessíveis por terceiros.

Dessa forma, a alegação de que o fraudador detinha informações específicas do contrato não conduz, por si só à conclusão de que houve vazamento de dados sigilosos imputável às instituições financeiras. Ao contrário, mostra-se plausível que tais informações tenham sido obtidas por meios públicos, especialmente a partir do processo judicial de busca e apreensão, anteriormente ajuizado.

Quanto à dinâmica os fatos, restou incontroverso que o contato com o suposto representante do banco ocorreu por meio de aplicativo de mensagens (
whatsApp),
fora dos canais oficiais das instituições financeiras, e que o pagamento foi realizado mediante boleto cujo beneficiário era pessoa jurídica diversa do credor do financiamento.

Como pode ser ver, tal circunstância é determinante. O Comprovante de pagamento de ID. 348847388 indica expressamente como beneficiário o
“Mercado Pago”,
o que diverge de forma evidente da instituição credora original.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que incumbia ao consumidor o dever mínimo de cautela na conferência dos dados essenciais da transação, sobretudo o beneficiário do pagamento, informação disponibilizada antes da confirmação da operação.

A conduta do apelante, ao efetuar o pagamento sem observar essa divergência manifesta, caracteriza negligência apta a romper o nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço e o dano experimentado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. BENEFICIÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de quitação contratual e de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do pagamento de boleto fraudulento, supostamente vinculado ao contrato de financiamento realizado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no caso de pagamento de boleto falso, diante da alegação de falhas nos mecanismos de segurança e de vazamento de dados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pressupõe a demonstração do nexo causal entre o dano e a prestação defeituosa do serviço, afastando-se quando comprovado fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor. 4. No caso, o boleto quitado indicava beneficiário e banco emissor estranhos ao contrato original, o que impõe o dever mínimo de cautela antes da quitação, além de ter sido pago mediante meio informal (aplicativo de mensagens), sem verificação da autenticidade pelos canais oficiais do banco, evidenciando negligência do consumidor. 5. Não se demonstrou que o documento fraudulento tenha sido gerado com base em dados sigilosos acessíveis apenas à instituição financeira, ao contrário, as informações utilizadas pelos fraudadores são públicas, obtidas em processo de busca e apreensão, o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha do serviço bancário. 6. O golpe do boleto falso, nessas circunstâncias, configura fortuito externo, excludente da responsabilidade da instituição financeira, conforme a orientação consolidada do STJ e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2. O pagamento de boleto fraudulento não gera dever de indenizar quando o documento contém vícios visíveis e não se demonstra falha sistêmica ou acesso indevido a dados pela instituição financeira.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10347749320248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

O presente excerto se amolda perfeitamente no presente caso.

Ademais, não há nos autos qualquer prova concreta de falha sistêmica, defeito na prestação do serviço ou vulnerabilidade dos sistemas das instituições demandadas que tenha contribuído para a consumação da fraude.

No que se refere ao
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
sua atuação se restringiu ao processamento da transação, sem ingerência sobre a origem do boleto ou sobre a comunicação estabelecida entre o autor e o terceiro fraudador, o que afasta, igualmente, a configuração de responsabilidade civil.

Diante desse contexto, conclui-se que o evento danoso decorreu de fortuito externo, associado à conduta negligente do próprio consumidor, circunstância que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Por conseguinte, não há falar em restituição de valores, tampouco em indenização por danos morais.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO MARCOS BEZERRA DOS SANTOS
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, mantendo suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos moldes do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026